Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702050-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECORRIDO: DALCY ALVES DA SILVA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENDEREÇO ATUAL DA EMPRESA RÉ NÃO DILIGENCIADO. ERRO NO MANDADO DE CITAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO ANTIGO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CITAÇÃO INVÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 1. Merece reforma a r. decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se arguiu nulidade da citação do processo na fase de conhecimento. Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam que o atual endereço da parte ré não fora diligenciado, a despeito de ter sido indicado na petição inicial, bem assim que a citação reputada válida foi realizada em endereço no qual a empresa não mais se encontrava estabelecida, sendo recebida por terceiro sem vínculo com a ré. 2. Na espécie, inviável cogitar da aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, pois a mudança de endereço ocorreu antes mesmo da propositura da ação. Ademais, tendo em vista que não houve citação válida na fase de conhecimento, tampouco há evidências de que a parte ré tomara conhecimento da existência da demanda por qualquer outro meio, impossível exigir-lhe informar eventual mudança de endereço nos autos. 3. A aplicação da teoria da aparência não tem vez nas hipóteses em que a correspondência é dirigida a endereço no qual a pessoa jurídica não mais se encontra estabelecida e é recebida por quem não possui relação com a empresa. Precedentes. 4. Verificado o erro de procedimento, consistente na prolação de sentença sem citação válida nos autos, a nulidade processual é medida impositiva, a fim de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 284, §4o, do CPC, asseverando a validade da citação, não havendo razão para a reforma da decisão agravada, quanto ao ponto. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJSP com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 284, §4o, do CPC, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela invalidade da citação, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios dos autos (vide itens 1 e 2 da ementa acima. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012